Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733147-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: EMILY ARAUJO ANTUNES, OSVALDO ANTUNES MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO e UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposto pelas agravantes em face de EMILY ARAUJO ANTUNES e OSVALDO ANTUNES MOREIRA JUNIOR. O juiz determinou emenda à petição inicial para que as exequentes juntassem procuração com assinatura digital válida ou firma física, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões (ID 62720168), as agravantes sustentam que: 1) a assinatura eletrônica gerada por meio de software permite a identificação do signatária, data, hora, nome, e-mail e endereço de IP; 2) em que pese a utilização da plataforma D4Sign, “também houve assinatura do emitente com certificado digital padrão ICP-Brasil”; 3) é possível a utilização da plataforma D4Sing, nos termos da MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2o; 3) “entidades públicas e pessoas jurídicas de direito privado podem ser credenciadas como Autoridades Certificadoras, para a emissão de certificados digitais pela ICP-Brasil.” Requerem, ao final, a suspensão da decisão para evitar a extinção e o prejuízo ao recorrente. No mérito, o provimento do recurso para considerar regular a representação processual da segunda exequente com a procuração (ID 202349018, autos originários). Preparo comprovado (ID 62720173/62720175). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Recentemente, o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – NUMOPEDE/TJDFT, elaborou Nota Técnica 1 – NUMOPEDE/TJDFT, com as seguintes recomendações: “a) que, em relação à assinatura dos documentos destinados a demonstrar o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, como o instrumento de mandato judicial, verifique-se se está presente assinatura manual em procuração digitalizada em sua integralidade (sem montagem ou colagem) ou assinatura eletrônica qualificada, lançada mediante uso de certificado digital de padrão ICP-Brasil; b) que, relativamente a documentos juntados a autos processuais para fazer prova de fatos ou atos jurídicos materiais, efetue-se a análise, em cada caso, acerca da suficiência da prova em questão, à luz inclusive do art. 10 da MP n. 2.200-2/2001, dos artigos 107 e 219 do Código Civil e do art. 18 da Lei no 13.874/2019, devendo-se verificar se existe, em relação ao fato ou ato jurídico em questão, exigência de especial requisito formal de validade, e ainda avaliar as controvérsias delineadas pelas alegações das partes e o disposto nos artigos 428, I e 429, II, no CPC, assim como o Tema 1.061 do STJ.” – grifou-se. A decisão recorrida, a princípio, está de acordo com a referida recomendação técnica, na medida em que determinou que as agravantes juntassem procuração com certificado digital ICP-Brasil ou firma física (ID 204945483, autos originários). Todavia, os fundamentos trazidos refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente ao considerar que a decisão determinou a juntada de válida procuração, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID 204945483). Assim, apenas a fim de evitar a extinção prematura do feito, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator